Tribunal: TJES
Processo: 0017902-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017902-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGIO TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO SOBRE INSUMO ARLA 32. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que deu provimento à Apelação interposta pela empresa para reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre o insumo ARLA 32 e declarar parcialmente nulo o Auto de Infração nº 5.061.903-3. O embargante sustenta suposta contradição no julgado ao reconhecer o direito creditício sem previsão legal expressa na legislação estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição sanável por embargos de declaração ao reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre o insumo ARLA 32, diante da ausência de previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, expressa e coerente ao reconhecer o direito ao creditamento do ICMS sobre o ARLA 32, com base em jurisprudência do STJ e de outros tribunais.

5. O julgado destaca que o ARLA 32 é insumo essencial e obrigatório para veículos a diesel utilizados na atividade-fim da empresa transportadora, conforme exigência da Resolução CONTRAN nº 666/2017.

6. A alegada contradição refere-se a eventual divergência entre o julgado e a legislação estadual (contradição externa), hipótese insuscetível de correção por Embargos de Declaração.

7. A tentativa de revisão do mérito do acórdão configura mero inconformismo, inadmissível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado.

2. Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da causa já apreciada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CONTRAN nº 666/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJES, EDcl na Ap Cív 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022; TJES, EDcl na Ap Cív 014160110343, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre o insumo ARLA 32, declarando parcialmente nulo o Auto de Infração nº 5.061.903-3.

Contrarrazões no ID 11869142.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre o insumo ARLA 32, declarando parcialmente nulo o Auto de Infração nº 5.061.903-3.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado seria contraditório ao reconhecer o direito ao crédito de ICMS sem que houvesse previsão legal expressa quanto ao ARLA 32 na legislação estadual, em aparente violação ao princípio da legalidade tributária.

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Contudo, o que se observa na presente hipótese é mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível por esta via recursal.

O Acórdão embargado foi claro ao reconhecer, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes de outros tribunais, que o insumo ARLA 32 é componente essencial à atividade de transporte de cargas com veículos pesados e, por isso, é passível de creditamento de ICMS. Registrou-se expressamente que o produto passou a ser obrigatório após a edição da Resolução CONTRAN nº 666/2017, e que sua utilização está diretamente vinculada à atividade-fim da empresa autora, o transporte rodoviário de cargas com veículos a diesel.

Como destacado no voto condutor: “[...] sendo esse componente obrigatório aos veículos utilizados na atividade-fim da empresa-autora, conforme incontroverso nestes autos, entendo pelo direito ao creditamento, considerando o material utilizado para a concretização da atividade-fim da requerente – prestação do serviço de transporte de cargas.”

Como sabido,
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado,
seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ainda,
a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela
interna
do julgado
, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, caracterizando uma incoerência lógica, e não eventual contradição entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a prova dos autos ou o entendimento da parte, o que caracterizaria uma contradição externa.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Entendo que “[...]
se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição
[...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar